Tribunal: TJMT
Processo: 1022322-95.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022322-95.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OSVALCY DIVINO BORGES - CPF: 785.516.338-72 (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (APELADO), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. MASSA FALIDA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA POR ARBITRAMENTO. SISTEMA TELEXFREE. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela Massa Falida de
Ympactus
Comercial S/A (
TelexFree
) contra sentença proferida em liquidação de sentença por arbitramento, movida por investidor individual, com base na Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que reconheceu o direito à restituição dos valores investidos no esquema de pirâmide financeira. O juízo de origem homologou os cálculos apresentados pelo autor e condenou a apelante ao pagamento da quantia apurada, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrido comprovou adequadamente os valores investidos na empresa falida para fins de liquidação individual da sentença coletiva; e (
ii
) estabelecer se a ausência de acesso ao sistema
"
back
office"
justifica a ausência de impugnação específica por parte da massa falida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A justiça gratuita pode ser deferida à massa falida, desde que demonstrada
a
efetiva hipossuficiência, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ, não se presumindo a condição de miserabilidade em razão da falência.

4.
A sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001 constitui título executivo judicial hábil a embasar a liquidação individual, sendo prescindível a habilitação do crédito diretamente no processo falimentar quando o crédito está reconhecido, embora ainda ilíquido.

5.
O autor apresentou prova suficiente da relação jurídica e dos valores investidos, mediante documentos como registros eletrônicos,
prints
do sistema, boletos e comunicações, os quais constituem início de prova robusto, especialmente em face da peculiaridade do modelo negocial e da falência da empresa.

6.
A alegação da massa falida de ausência de acesso ao sistema “
back

office
” não afasta o ônus de impugnar concretamente os documentos apresentados, tampouco exime da obrigação de produzir prova em sentido contrário, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.
A jurisprudência do TJ-MT reconhece a suficiência dos
prints
do sistema
TelexFree
como meio de prova do vínculo contratual e dos valores pagos, incumbindo à empresa ré apresentar prova
desconstitutiva
, o que não ocorreu no caso concreto.

8.
A ausência de impugnação específica e fundamentada dos cálculos apresentados implica a presunção de veracidade dos valores apontados pelo autor, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A massa falida pode obter os benefícios da justiça gratuita, desde que comprove efetiva insuficiência de recursos, não sendo presumida sua hipossuficiência.

2.
É possível a liquidação individual de sentença coletiva transitada em julgado, mesmo fora do processo falimentar, desde que o crédito seja reconhecido e ilíquido.

3.
A apresentação de
prints
do sistema, comprovantes eletrônicos e registros de adesão são meios de prova idôneos para a liquidação de sentença em casos de pirâmide financeira, cabendo à massa falida o ônus de apresentar prova
desconstitutiva
.

4.
A ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados pelo autor atrai a presunção de veracidade dos valores pleiteados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 373, I e II, 509, § 2º, 523, § 1º, e 85, §§ 2º e 11; Lei 11.101/2005,
arts
. 9º e 10º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; STJ,
REsp
1648861/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 06.04.2017,
DJe
10.04.2017; TJ-MT, AC 10066099020198110015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23.08.2023; TJ-MT, AC 00059832420198110004, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
s
de apelação interposto
s, separadamente,
por
MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A

contra sentença proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da liquidação de sentença movida por
Osvalcy
Divino Borges
, que julgou procedente a pretensão autoral, fixando obrigação de pagamento no montante de
R$ 66.364,31
, em desfavor da massa falida.

Em suas razões recursais,
a Apelante sustenta, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ou, alternativamente, o diferimento do recolhimento das custas ao final do processo, invocando a falência decretada em 09 de setembro de 2019, bem como a indisponibilidade de bens determinada no juízo falimentar da Comarca de Rio Branco/AC, com fulcro nos autos da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001 e da Medida Cautelar nº 0005669-76.2013.8.01.0001.

No mérito, aduz que
não restou comprovado pelo Apelado o efetivo investimento dos valores alegados, o que configura ausência de demonstração do fato constitutivo do direito pleiteado
. Assevera,
outrossim
, a
impossibilidade de acesso ao sistema eletrônico (
backoffice
), utilizado à época pela empresa falida, o que inviabiliza a produção de prova negativa e
evidencia a impossibilidade de a Apelante exibir os documentos supostamente pertinentes
, o que enseja a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos do autor.

Contrarrazões no Id.
304194419
, pelo desprovimento do apelo.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, cumpre analisar o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante.

Como é cediço, o
benefício da justiça gratuita tem fundamento constitucional no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que preconiza que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

No plano infraconstitucional, o art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuida
de da justiça, na forma da lei.”

Tratando-se de pessoa jurídica, o c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”

(SÚMULA 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012,
DJe
01/08/2012)

Assim,
ainda que se trate de massa falida,
o ônus de demonstrar
a
insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais não
está excluído, ao passo que o benefício apenas será concedido quando comprovadamente ficar robustamente evidenciado a necessidade dele, uma vez que não se presume a hipossuficiência.

Aliás, assim já deliberou a Corte Cidadã:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. INEXISTENTE. [...]
3
. A centralidade do presente recurso especial consiste em decidir se a condição de falida, por si só, é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, prevista na Lei 1 .060/50.
4. O benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência.

5 .
Recurso especial não provido.”
(STJ -
REsp
: 1648861 SP 2017/0011905-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/04/2017) (
g.n
).

Assim,
entendo por bem conceder à apelante
MASSA FALIDA DE

YMPACTUS COMERCIAL S/A

os benefícios da justiça gratuita para
fins recursais
.

Prosseguindo, cuida-se, na origem, de liquidação de sentença por arbitramento, movida por
Osvalcy
Divino Borges
em face de
Massa Falida de
Ympactus
Comercial S/A (
TelexFree
)
,
visando ao recebimento de valores investidos na requerida, conforme apurado nos autos da Ação Civil Públi
ca nº 0800224-44.2013.8.01.0001.

Em contestação, a parte demandada aduziu a
ausência de comprovação dos investimentos e pleiteou o indeferimento do pedido de liquidação
. Ainda, sustentou que
eventual crédito deveria ser habilitado no processo de falência
.

Ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, de modo que, ao final,
o Juízo
a quo
julgou procedente
o pedido inicial.

Constou da sentença
recorrida, no essencial:

“[...
]
Nos
termos da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, transitada em julgado, a requerida foi condenada a restituir os valores recebidos dos divulgadores, devidamente corrigidos. A sentença transitada em julgado constitui título executivo judicial apto a embasar o presente feito (CPC, art. 515, I).

O autor apresentou planilha detalhada com os valores investidos, devidamente corrigidos, acompanhada dos comprovantes necessários, cumprindo o ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, I). Por outro lado, a requerida, apesar de instada a apresentar documentos ou extratos que pudessem infirmar os valores apresentados, limitou-se a alegar a inexistência de acesso ao sistema BackOffice, sem trazer elementos concretos para impugná-los. Nesse contexto, aplicam-se os princípios do ônus da prova (art. 373, I e II, do CPC), que não foram cumpridos pela requerida.

[...]

A ausência de comprovação pela requerida torna incontroversos os valores apresentados pelo autor, motivo pelo qual estes devem ser homologados, nos termos do art. 509, §2º, do CPC.

Ademais, a inexistência de impugnação específica e fundamentada por parte da requerida acerca dos cálculos apresentados pelo autor consolida a presunção de veracidade dos valores pleiteados.

Da necessidade de habilitação do crédito no processo de falência

Com efeito, no contexto de um processo de falência, a habilitação de crédito é um procedimento essencial para que os credores possam participar da partilha dos ativos da massa falida. No entanto, a exigência ou não da habilitação pode variar dependendo da natureza do crédito.

Se os valores em questão são ilíquidos, ou seja, não estão determinados ou dependem de apuração, geralmente será necessário que haja uma liquidação prévia, conforme estabelecem os artigos 9º e 10º da Lei de Falências (Lei 11.101/2005). A lei exige que, para habilitação, o crédito seja certo, líquido e exigível. Quando isso não ocorre, o credor pode:

·

Promover a liquidação do valor em separado - fora do processo falimentar, em ação própria, para então requerer a habilitação.

·

Habilitar o crédito como ilíquido - Nesse caso, ele será reconhecido, mas o pagamento dependerá da apuração do valor devido.

Exceções à habilitação de crédito

Em alguns casos, pode-se discutir a desnecessidade de habilitação formal se:

·

O crédito já estiver reconhecido por sentença judicial transitada em julgado.

·

Estiver previsto em contrato com cláusulas específicas que permitam uma inclusão mais direta na lista de credores.

No entanto, a iliquidez de valores costuma ser um impedimento para a habilitação direta nos autos da falência, porque isso prejudica a divisão equitativa entre os credores, que depende de valores previamente definidos.

Na hipótese dos autos, o crédito é ilíquido e reconhecido por sentença judicial transitada em julgado. Logo, não há que se falar em habilitação do crédito no processo falimentar.

Da condenação ao pagamento das custas e honorários

O comportamento processual da requerida, que não se opôs de forma válida ao cumprimento da sentença, implica sua
condenação ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Dispositivo

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para:

a) Homologar os cálculos apresentados pelo autor, fixando o montante devido em R$ 66.364,31, atualizado até a data desta sentença, acrescido de juros legais de 1% ao mês, a contar da citação;

b) Determinar que a requerida efetue o pagamento do valor homologado no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena
de multa de 10% (dez por cento), conforme art. 523, §1º, do CPC;

c) Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
[
...]
”
.

Contra a sentença, a apelante insurge-se aduzindo que não restou suficientemente demonstrado o direito do autor, ao passo que este não trouxe aos
autos eventuais
boleto
s
emitido
s
, extratos bancários ou
qualquer depósitos
e pagamento realizado à empresa demandada, razão pela qual deve ser julgada improcedente a demanda.

A controvérsia devolvida à instância recursal cinge-se essencialmente à alegada ausência de comprovação, por parte do recorrido, dos valores efetivamente investidos na empresa falida, bem como à pretensão da apelante de ver reconhecida a impossibilidade de acesso ao sistema “
back

office
”, o qual conteria os dados necessários para confirmação da relação jurídica discutida.

Pois bem.

Como é cediço, nos termos do artigo 373, incisos I e II
, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que cabe ao réu demonstrar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida
.

Conforme se extrai dos autos, o recorrido apresentou documentação suficiente a comprovar a sua condição de investidor no modelo de negócio da
Telexfree
/
Ympactus
Comercial S/A. Os documentos anexados — incluindo registros de adesão,
prints
de sistema, recibos,
comunicações eletrônicas
e boletos de cobrança em favor da apelante
— indicam, com clareza e coerência, a contratação dos pacotes disponibilizados pela empresa, sua participação no sistema e os valores pagos à época.

É de se reconhecer que, diante da natureza peculiar da relação jurídica em apreço — firmada sob a estrutura de um esquema reconhecido judicialmente como pirâmide financeira — a exigência de formalismos probatórios excessivos como única forma de comprovação, a exemplo de boletos bancários acompanhados de extratos, mostra-se desarrazoada e incompatível com a realidade dos consumidores afetados.

O Judiciário, em casos como o presente, tem admitido
a
valoração de elementos indiciários consistentes como meio hábil de prova da relação negocial, sobretudo em contextos marcados pela omissão da empresa em manter seus próprios registros e pela reconhecida fraude estrutural do modelo.

No que se refere à alegada impossibilidade de acesso ao sistema denominado
back

office
, tal justificativa, apresentada pela apelante para a ausência de contraprova, não a exime do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC. Isso porque, embora sustente dificuldades técnicas de acesso, não comprovou, por documentos, a absoluta inviabilidade de recuperação das informações, nem demonstrou ter adotado diligências eficazes
a obter outros meios de provas capazes de infirmar as alegações do autor
.

Assim, limitou-se
a impugnação genérica dos argumentos lançados pelo autor, sem produzir prova mínima para tanto.
Tal postura processual, associada ao contexto de revelação parcial da verdade nos autos e à conduta processual da empresa em outros litígios da mesma natureza,
direciona
à
verossimilhança dos fatos noticiados e das provas
produzidos pela parte autora.

Em semelhante hipótese, já decidiu este egrégio Tribunal que os registros do sistema interno da empresa (
back

office
), bem como os comprovantes de aquisição de pacotes divulgados eletronicamente, são suficientes à demonstração do vínculo entre as partes e ao reconhecimento do crédito perseguido na liquidação de sentença. Cabe à empresa, diante de tal início de prova robusta, demonstrar eventual fato
desconstitutivo
, o que não ocorreu no presente feito.

Nesse sentido, cito jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – TELEXFREE – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA DEMONSTRADA – VALORES PAGOS – ÔNUS
DA RÉ DEMONSTRAR
FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DO VALOR RECLAMADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É prova suficiente para a comprovação da condição de divulgadora por parte autora e para o processamento da liquidação, os
prints
de tela do Sistema Back Office do site da
TelexFree
, indicando a aquisição de contas e acesso ao sistema da entidade. Ante a comprovação da existência do vínculo entre as partes, caberia a
empresa-ré
, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, o que impõe a manutenção da sentença que declarou liquida a condenação imposta no valor postulado na
inicial .
Recurso desprovido.” (TJ-MT - AC: 10066099020198110015, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/08/2023,
Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TELEXFREE - PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA - PRINTS DE TELAS DO SISTEMA BACK OFFICE QUE DEMONSTRAM O ACESSO AO SISTEMA DA TELEXFREE - ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O PROCESSAMENTO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO ARBITRADOS NA SENTENÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça
, é
prova suficiente para a comprovação da condição de divulgadora por parte do apelante e para o processamento da liquidação, os
prints
de tela do Sistema Back Office do site da
Telexfree
, indicando a aquisição de contas e acesso ao sistema da entidade. Havendo omissão na sentença recorrida quanto a fixação dos honorários sucumbenciais, impõe-se o seu arbitramento nesta instância ad quem.” (TJ-MT 00059832420198110004 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2022)

Desta feita,
a sentença de primeiro grau se revela coerente com a legislação processual civil e com o entendimento consolidado na jurisprudência
pátria
,
inexistindo qualquer vício,
ilegalidade
ou desacerto
a justificar sua reforma.

Ante ao exposto, conheço do recurso,
DEFIRO
os benefícios da justiça gratuita à Apelante
para fins recursais
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pela
MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

M
ajor
o os
honorários advocatícios
a
o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no §

11 do art. 85 do CPC.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025